Tribunal: TJMT
Processo: 1030443-93.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030443-93.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDEMILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 763.236.841-87 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1030443-93.2021.811.001

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Edemilson Ferreira da Silva

Parte Recorrida(s):
Banco Pan S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem na pauta:
225

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO SOB A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDTO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação anulatória por meio da qual a parte autora pretende a declaração de nulidade do termo de adesão para utilização de cartão de crédito consignado de n. 711645492, com saque no valor de R$ 1.723,72 (mil setecentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos), junto ao banco demandado, com a consequente conversão do mesmo para a modalidade empréstimo consignado, devolução em dobro dos valores pagos a maior, e indenização por danos morais.

2.

O autor sustenta que passava por dificuldades financeiras à época da contratação do serviço e por ser pessoa humildade não tinha ciência que se tratava de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, pretendendo, assim, a nulidade do aludido instrumento contratual.

3.

De sua vez, o bando demandado defende a regularidade da contratação objeto destes autos, já que o autor assinou a proposta encaminhada, na qual constava claramente a descrição da operação, não podendo alegar desconhecimento.

4.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o demandante não demonstrou satisfatoriamente a existência de seu direito, já que os documentos constantes nos autos comprovam que aderiu à contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, recebeu o valor correspondente.

5.

Insurgência apenas do autor que pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, declarando-se a nulidade do aludido empréstimo, haja vista a suposta má-fé do banco demandado ao disponibilizar contratação de empréstimo na modalidade diversa da pleiteada pelo autor, devolução dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

6.

Da análise dos autos, observa-se que, conquanto o recorrente defenda que não sabia que o crédito adquirido se referia à contratação na modalidade cartão de crédito consignado, no instrumento contratual assinado por ele consta expressamente a característica da adesão (id. 129592247).

7.

Vê-se, ainda, nos extratos financeiros apresentados pelo recorrente com a exordial (ids. 129593150 e 129593151) que há outros empréstimos contraídos perante o mesmo banco, cujos valores são descontados de seu contracheque.

8.

Além disso, não há evidências nos autos de que a referida contratação esteja eivada de qualquer vício de consentimento, ou defeito de informação, capazes de afastar a legalidade da contratação, como pretende o recorrente.

9.

Diante dessas razões, muito embora o consumidor negue que, a princípio, não tinha ciência da modalidade de empréstimo contratada, não traz aos autos provas mínimas dos fatos narrados, notadamente porque todos os indícios apresentados vão de encontro com suas alegações, enfraquecendo a verossimilhança daquelas.

10.

Assim, entendo que o autor, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, de modo que deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022